Tribunal: TJSP
Processo: 2036517-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Falência. Decisão de parcial procedência de habilitação de crédito trabalhista. Agravo de instrumento do credor.

Atualização do crédito realizada, pela Justiça do Trabalho, até data posterior à da quebra. Necessidade de retroação do cálculo para a data da falência (art. 9o, II, da Lei 11.101/2005), adotando-se, por coerência, o mesmo índice utilizado pela Justiça laboral.

Reforma parcial

Ementa:
Falência. Decisão de parcial procedência de habilitação de crédito trabalhista. Agravo de instrumento do credor.

Atualização do crédito realizada, pela Justiça do Trabalho, até data posterior à da quebra. Necessidade de retroação do cálculo para a data da falência (art. 9o, II, da Lei 11.101/2005), adotando-se, por coerência, o mesmo índice utilizado pela Justiça laboral.

Reforma parcial da decisão. Agravo de instrumento parcialmente provido.